Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709108-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA, ALEXANDRE HIRANAKA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MIYOKO HIRANAKA e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença coletiva, direcionada à liquidação de cédulas de crédito rural, rejeitou impugnação apresentada pelo requerido, sob o fundamento da aplicação da tese de incidência de expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em discussão, a título de correção monetária plena do débito. A norma processual determina que o relator, ao constatar a existência de questão apreciável de ofício que deva ser considerada no julgamento do recurso e que ainda não foi suscitada, deve intimar as partes para se manifestarem, a teor dos artigos 9o, 10 e 933 do Código de Processo Civil. Verifico, no caso, que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, que serve como paradigma para o Tema 1.290, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão publicada em 11/3/2024, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema, acerca do “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC. Portanto, determino que o agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024 14:04:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador